Tribunal: TJES
Processo: 5004167-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Regime Previdenciário; Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004167-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
AGRAVADO: VANIA MARIA LOPES BRAZIL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADA: VANIA MARIA LOPES BRAZIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação previdenciária de pensão por morte” ajuizada por
VANIA MARIA LOPES BRAZIL
, deferiu o pedido liminar para determinar que a autarquia previdenciária, ora agravante, conceda o benefício da pensão por morte à requerente, haja vista a vinculação do
de cujus
ao regime próprio de previdência.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo determinou a suspensão da transposição dos servidores públicos abarcados pela Lei Complementar Municipal nº 201/2017 do regime celetista para o estatutário.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada, de modo a manter os efeitos da decisão administrativa que indeferiu o pleito da recorrida no que se refere à concessão de pensão por morte de seu então companheiro, servidor público do Município de Itapemirim, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 926178), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1054938), pugnando pela manutenção do pronunciamento judicial objurgado e, por conseguinte, pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004167-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADA: VANIA MARIA LOPES BRAZIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação previdenciária de pensão por morte” ajuizada por
VANIA MARIA LOPES BRAZIL
, deferiu o pedido liminar para determinar que a autarquia previdenciária, ora agravante, conceda o benefício da pensão por morte à requerente, haja vista a vinculação do
de cujus
ao regime próprio de previdência.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo determinou a suspensão da transposição dos servidores públicos abarcados pela Lei Complementar Municipal nº 201/2017 do regime celetista para o estatutário.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que reconheceu o direito da recorrida ao recebimento do benefício da pensão por morte.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a parte ora recorrida ajuizou, perante a instância primeva, ação previdenciária contra a agravante, alegando possuir direito ao recebimento do benefício de pensão em virtude da morte de seu então companheiro, Sr. Agilando Gomes Leal, o qual era servidor público do Município de Itapemirim, ocupando o cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Bucal, desde junho de 2017, quando, por meio da Lei Municipal nº 201/2017, optou pela transposição do regime celetista para o estatutário.

Segue narrando que formulou o pedido de concessão do supracitado benefício administrativamente, havendo sido, contudo, negado pela autarquia requerida, sob a justificativa de que estaria impedida de concedê-lo por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que determinou a suspensão cautelar do que foi chamado de “transposição do regime celetista para o estatutário”.

Diante de tais fatos e por considerar que, em razão de o
de cujus
haver optado pelo regime estatutário, teria perdido sua condição de segurado perante o INSS, pugnou pelo deferimento liminar de concessão da pensão por morte por parte da IPREVITA, pedido este que, como já dito, fora deferido pelo magistrado primevo.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que a demandada interpôs o presente recurso, requerendo, consoante outrora salientado, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos do ato administrativo de indeferimento do benefício de pensão por morte requerido pela autora.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

E é justamente por este motivo que registro, desde logo, não se revelar cabível a análise, ao menos neste instante processual, das questões aventadas pela autarquia previdenciária em suas razões recursais quanto ao incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017, bem como àquelas referentes a sua ilegitimidade e suposta legitimidade do INSS, notadamente por não haverem sido objeto de análise pelo magistrado primevo, do que se conclui, por ora, que ficaria vedada sua apreciação por este órgão recursal, sob pena de se configurar supressão de instância.

Superados estes esclarecimentos iniciais, passo ao exame da decisão vergastada, que deferiu o pedido liminar formulado na origem pela ora recorrida, determinando que a recorrente concedesse o benefício previdenciário da pensão por morte àquela (agravada).

Consoante se vislumbra da documentação acostada aos autos, o então companheiro da agravada optou pelo regime estatutário, conforme autorização concedida pela Lei Complementar Municipal nº 201/2017, passando a ocupar o cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Bucal.

Da análise de seu contracheque, observa-se que desde junho de 2017 as contribuições previdenciárias da parte falecida passaram a ser efetivamente recolhidas pela ora recorrente, isto é, pela IPREVITA.

Ainda da análise dos documentos que formam o presente instrumento, também é possível constatar que o Tribunal de Contas/ES, no bojo do processo nº 06014/2018-2, proposto pela Secretaria de Controle Externo de Previdência do TCE/ES, proferiu decisão liminar em que suspendeu a exequibilidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2017.

Na específica hipótese versada nos presentes autos, contudo, o que se vislumbra é que até o último mês em que o servidor laborou no Município de Itapemirim, isto é, em agosto de 2020, data do seu falecimento, todos os seus contracheques demonstram que sua contribuição previdenciária fora efetivamente recolhida pela autarquia agravante.

Ora, o que se verifica é que a recorrente, embora alegue a suspensão dos efeitos da transposição do regime celetista para o estatutário pela Corte de Contas, continuou recebendo as contribuições do servidor, mesmo após a prolação da decisão mencionada em suas razões recursais.

Nesse sentido, o que se conclui, ao menos neste instante processual e com base em uma cognição perfunctória, é que o vínculo previdenciário do
de cujus
não foi suspenso nem mesmo modificado após a decisão do Tribunal de Contas, haja vista que, desde que optou pela transposição do regime celetista para o estatutário, em junho de 2017, até o mês de seu falecimento (agosto de 2020), passou a ver descontada pela IPREVITA – e não mais pelo INSS – a parcela relativa à contribuição previdenciária.

Isso é o que se extrai dos contracheques juntados pela própria recorrente nos eventos nº 880312, nº 880323 e nº 880327.

Assim, em cognição sumária, própria desta via recursal, tenho que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar o vínculo previdenciário do
de cujus
com a IPREVITA.

Não me passou despercebido que a autarquia previdenciária, em Ofício nº 210/2019, destinado ao Secretário Municipal de Finanças de Itapemirim, informou sobre a decisão da Corte de Contas e, por conseguinte, requereu
“que seja suspenso imediatamente o repasse de todas as contribuições vertidas para esta Autarquia Previdenciária, dos servidores abrangidos pela LC 201/2017, bem como, que a partir de agora, tais contribuições sejam destinadas diretamente ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)”
(ID nº 880399).

Ocorre que, conforme salientado à exaustão, tal medida não fora adotada no que se refere ao então companheiro da agravada, demonstrando, assim, que, desde a opção pelo regime estatutário até o seu falecimento, seu vínculo com a autarquia previdenciária recorrente não fora suspenso, interrompido nem tampouco alterado.

Como reforço argumentativo, há que se registrar que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas/ES, é possível extrair a informação de que foi prolatada, pelo Conselheiro Relator do processo mencionado pela agravante em suas razões recursais, “decisão em protocolo 00016/2020-7”, na qual o Conselheiro demonstra a necessidade de modulação de efeitos do acórdão, salientando que
“a fixação de marcos temporais é necessária e será oportunamente realizada quando do julgamento do feito pela 2ª Câmara”
.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que a recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão agravada.

Saliento, por fim, o perigo de dano inverso decorrente do retardamento da prestação jurisdicional, considerando se tratar, a pretensão beneficiária da parte autora (pensão por morte), de verba de natureza alimentar.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004167-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – IPREVITA

AGRAVADA: VANIA MARIA LOPES BRAZIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – REGIME CELETISTA – TRANSPOSIÇÃO – REGIME ESTATUTÁRIO – DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS – SUSPENSÃO – RECOLHIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autarquia recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações,

haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar o vínculo previdenciário do
de cujus
com a IPREVITA.

3.
Embora a recorrente alegue a suspensão dos efeitos da transposição do regime celetista para o estatutário pela Corte de Contas, o que se verifica é que ela continuou recebendo as contribuições do servidor, mesmo após a prolação da decisão mencionada em suas razões recursais, do que se conclui que o vínculo previdenciário do
de cujus
não foi suspenso nem mesmo modificado após a decisão do Tribunal de Contas.

4.
Além da ausência de verossimilhança nas alegações recursais, também se verifica a existência de perigo de dano inverso decorrente do retardamento da prestação jurisdicional, considerando se tratar, a pretensão beneficiária da parte autora (pensão por morte), de verba de natureza alimentar.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.